Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740531-23.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL DA SILVA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GABRIEL DA SILVA MARTINS sob a alegação de caracterização de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, que perdura desde 12 de dezembro de 2019 sem que a instrução preliminar tenha iniciado e sem que tenha havido o recambiamento do paciente autorizado desde 19/12/19, encontrando-se preso na Comarca de Valparaíso/TJGO. Segundo o impetrante, “a responsabilidade pelo excesso de prazo caracterizado pelo fato de o acusado seguir nove meses preso sem sequer a iniciação da instrução preliminar recai exclusivamente sobre o juízo ora autoridade coatora ao não envidar esforços junto ao juízo da Segunda Varar Criminal da Comarca de Valparaíso-TJGO para realização de audiência mediante videoconferência.” (id 19743774 - p. 12). Nesse sentido, requer a concessão de medida liminar, e, no mérito, a concessão da ordem, pois presente a plausibilidade jurídica do pedido consistente no constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo da prisão preventiva. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Quanto ao apontado excesso de prazo, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Contudo, é sabido que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, quando os aspectos suscitados serão enfrentados em sua integralidade. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator